Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742365-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública (processo no 0707563-46.2021.8.07.0018), que tem como autora SILVIA DONATO DA SILVA BOAZ. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, pela decisão de ID 122964487, foi homologada a renúncia do valor que excede a 10 (dez) salários mínimos para possibilitar o pagamento por Requisições de Pequeno Valor (RPV), que já foram expedidas (IDs 130176050 e 130174078). Tendo em vista que o valor foi reduzido de R$ 18.036,75 (dezoito mil trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) para R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) com a renúncia, não há mais o que discutido nesse agravo, em que o agravante requer a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação do IPCA (ID 31750773). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator